Tribunal: TJDFT
Processo: 0736550-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0736550-15.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: MARIA DE JESUS MOURA, MARIA DE JESUS OLIVEIRA, MARIA DE JESUS PEREIRA DA SILVA, MARIA DE JESUS PEREIRA DE SOUZA, MARIA DE JESUS SILVA SANTOS, MARIA DE JESUS SOUSA, MARIA DE JESUS TIBURCIO, MARIA DE LOURDES DE SOUZA RODRIGUES, MARIA DE LOURDES DOS SANTOS CAVALCANTE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por MARIA DE JESUS MOURA e OUTROS (ID 43495094), com pedido de atribuição de efeitos infringentes, contra o v. acórdão (ID 43284405). Nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se o embargado para, querendo, apresentar manifestação aos embargos declaratórios, no prazo de legal. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator